Tribunal: TJMT
Processo: 1042833-80.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042833-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, referente à multa aplicada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há
04 (
quatro
)
questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80; (
ii
) saber se há ilegitimidade passiva da embargante em razão de pertencer
a
grupo econômico; (
iii
) saber se o processo administrativo conduzido pelo órgão consumerista observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
iv
) saber se a multa aplicada é proporcional e não possui caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 204 do Código
Tributário Nacional, presunção que não foi elidida por prova inequívoca produzida pela parte embargante. O documento atende aos requisitos formais da Lei nº 6.830/80, indicando claramente a origem, natureza e valor da dívida.

4.
As empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando atuam de forma articulada na prestação de serviços.

5.
O órgão de proteção ao consumidor detém competência legal para fiscalizar e aplicar penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, exercendo regularmente o poder de polícia administrativa. O processo administrativo observou integralmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6.
A aplicação da penalidade observou os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A multa administrativa não se sujeita à vedação constitucional do confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa que indica claramente a origem, natureza e valor da dívida atende aos requisitos formais da Lei nº 6.830/80, mantendo sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. Empresas do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelas infrações consumeristas quando atuam de forma articulada na prestação de serviços. 3. A multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, dentro dos parâmetros legais e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não possui caráter confiscatório."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, e art. 3º; CTN, art. 204; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 57; CF,
arts
. 5º, XXXII, 150, IV, e 170, V; Decreto nº 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020437-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024; STJ, Súmula nº 565.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1042833-80.2018.8.11.0041
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da CDA por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como ilegitimidade passiva, sustentando que o cartão de crédito objeto da reclamação perante o PROCON foi fornecido pelo Banco Bradesco Cartões S.A., pessoa jurídica distinta.

No mérito, a apelante sustenta que não houve conduta abusiva na cobrança de taxa de manutenção do cartão,
sendo
devida enquanto o cartão permanecesse ativo.

Alega inexistência de motivação para aplicação da multa, bem como fixação em quantia exacerbada e desproporcional, requerendo a declaração de nulidade da decisão que aplicou a multa ou, alternativamente, a redução do valor para patamar condizente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da CDA ou do processo administrativo ou, subsidiariamente, para reformar a sentença determinando a redução da multa aplicada.

A parte apelada apresentou contrarrazões
no Id.
314203387
,
sustentando a regularidade da CDA, a legitimidade passiva da apelante por pertencer ao mesmo grupo econômico, a validade do processo administrativo conduzido pelo PROCON e a proporcionalidade da multa aplicada, requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1042833-80.2018.8.11.0041
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem,
a parte ora recorrente
alegou que a multa aplicada pelo PROCON/MT é nula por ausência de fundamentação legal adequada, além de ser desproporcional e confiscatória.

Pois bem.

De início, a
parte recorrente sustenta que a Certidão de Dívida Ativa carece de requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, especificamente quanto à origem e natureza da dívida.

Sabe-se que
o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez,
que
só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No caso concreto, a análise da CDA nº 20161456 demonstra que o documento atende aos requisitos formais exigidos pela legislação, indicando claramente a origem da dívida (multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MT), sua natureza (sanção administrativa), o valor originário (R$ 20.000,00), bem como os demais elementos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

A alegação de que não consta na CDA o número do processo administrativo não procede, porquanto o documento indica expressamente a origem da dívida e sua fundamentação legal, permitindo ao devedor o exercício pleno do direito de defesa.

Vê-se, portanto, que a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida ativa regularmente inscrita, prevista no artigo 3º da Lei nº 6.830/80, não foi elidida por prova inequívoca produzida pela
parte
embargante
, ora apelante
.

Nesses termos,
verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, também não assiste razão à apelante. As empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
.

Quando empresas do mesmo grupo econômico atuam de forma articulada na prestação de serviços ao consumidor, respondem solidariamente pelas infrações perpetradas, independentemente de qual pessoa jurídica específica tenha formalizado determinado contrato.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aponta
“a
responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico foi reconhecida, com base na teoria da aparência e no risco da atividade, em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada
”
.

(N.U 1020437-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
18
/
12
/202
4)
,
Publicado
no DJE
21
/01/2025)
.

Quanto
ao mérito da controvérsia, impende analisar a regularidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON e a proporcionalidade da sanção aplicada.

O PROCON detém competência legal para fiscalizar e aplicar as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, exercendo regularmente o poder de polícia administrativa na defesa dos direitos consumeristas, conforme preconizam os artigos 56 e 57 da Lei nº 8.078/90
e Decreto
nº 2.181/97.

A análise minuciosa do processo administrativo demonstra que foram integralmente observados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que a

parte recorrente
foi regularmente
notificada
, apresentou defesa administrativa tempestiva, interpôs recurso administrativo cabível e teve todos os seus argumentos devidamente apreciados pela autoridade administrativa competente.

A decisão administrativa que impôs a penalidade apresenta relatório circunstanciado dos fatos, enquadramento legal adequado e fundamentação jurídica suficiente para sustentar a aplicação da multa. Não prospera, portanto, a alegação de ausência de motivação.

No que concerne à conduta investigada, restou demonstrado nos autos do processo administrativo que o embargante procedia à cobrança de taxa de manutenção de cartão de crédito de forma inadequada, sem a devida transparência e clareza exigidas pelas normas de proteção ao consumidor. A mera previsão contratual da cobrança não afasta a abusividade da prática quando não observadas as regras de informação adequada e destaque das cláusulas que importem em ônus ao consumidor.

O órgão consumerista identificou corretamente a prática abusiva consistente na cobrança de taxa de manutenção em contrato celebrado após 30 de abril de 2008, conduta que contraria o entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 565, que estabelece ser
"válida a cobrança de tarifa de manutenção de conta de
depósitos à vista ou de poupança, desde que expressamente pactuada e desde que não caracterize onerosidade excessiva, nos termos da legislação em vigor".

A aplicação da penalidade observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da multa
"de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor"
, de modo que o

quantum
aplicado
se
encontra dentro dos limites legais estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 do CDC, não ultrapassando o teto máximo permitido pela legislação vigente.

A autoridade administrativa considerou adequadamente a gravidade da conduta, que afeta diretamente a relação consumerista, a vantagem econômica auferida pela instituição financeira com a cobrança indevida, bem como a robusta condição econômica da embargante, instituição financeira de grande porte consolidada no mercado nacional
, sendo a
penalidade fixada considerando o caráter pedagógico e dissuasório da sanção administrativa, visando coibir a reincidência e desencorajar práticas similares por outros agentes do mercado financeiro.

Não se verifica desproporcionalidade ou caráter confiscatório na penalidade aplicada. A multa administrativa não se sujeita à vedação constitucional do confisco prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que se refere especificamente aos tributos, motivo pelo qual a
manutenção da sanção aplicada harmoniza-se com o interesse público primário de proteção dos direitos dos consumidores, consagrado constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, da Carta Magna. A efetividade do sistema de proteção consumerista depende da aplicação proporcional e adequada das sanções administrativas, desestimulando práticas abusivas no mercado de consumo.

Desse modo,
“a
tendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado
”
.
(N.U
1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85 , §1º).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025